Tribunal: TJDFT
Processo: 0739498-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0739498-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEITON FARIAS DA SILVA IMPETRANTE: YNGRID HELLEN GONCALVES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por YNGRID HELLEN GONÇALVES DE OLIVEIRA em favor de CLEITON FARIAS DA SILVA (paciente). Em suas razões (Id 64198772), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Menciona que, em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública. Destaca que a audiência de instrução foi designada para o dia 13/01/2025, ou seja, mais de seis meses após a prisão do paciente, caracterizando excesso de prazo. Argumenta que se trata de tráfico privilegiado e a pena aplicada não ultrapassará de 4 anos, sendo descabida e ilegal a segregação cautelar. Salienta ser o paciente é primário, portador de bons antecedentes, pai de uma filha menor de idade que depende de seu sustento. Defende que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade em abstrato do delito, não sendo suficiente para fundamentar a privação da liberdade. Pontua não haver qualquer prova do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, sendo que a quantidade de entorpecente apreendida não é significativa. Discorre ser cabível a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas e a celebração de acordo de não persecução penal. Requer a concessão de liminar para que o paciente seja posto em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar. Despacho de Id 64208986, por meio da qual solicitei que a impetrante esclarecesse se formulou o mesmo pedido constante no writ na origem. Em petição de Id 64208986, a impetrante esclarece que o pleito, na origem, foi formulado após a impetração do presente remédio constitucional. É o relatório. Depreende-se dos autos que a impetrante apenas formulou os pedidos mencionados neste writ na origem (Id 212301624 dos autos originários) após a sua impetração, e, portanto, não há decisão sobre o assunto no Juízo a quo, de acordo com o que se extrai do andamento processual, pois os autos foram encaminhados ao prévio exame da Promotoria de Justiça (Id 212309998 dos autos originários). Assim, tendo em vista que a matéria ainda não foi examinada pelo Magistrado na origem, a análise por este Julgador encontra-se impedida, sob pena de supressão de Instância. Nessa linha, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PREPARADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. INDEFERIMENTO. NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA EM CRIMES DOLOSOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não submetido pedido ao juízo de origem, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Eventual supressão de instância pode ser suprimida, em sede de habeas corpus, em razão de flagrante ilegalidade, desde que exista prova idônea e pré-constituída, que demonstre de maneira clara e inequívoca o direito alegado. 2. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 3. Os artigos 312, §2o, e 315, §1o, ambos do CPP, exigem a indicação da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. No entanto, tal exigência deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial. Assim, inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão primeva que decretou a prisão preventiva, admite-se a fundamentação per relationem. 4. Mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, quando mantido hígido o substrato fático do decreto prisional, em que restou evidenciado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, extraído da gravidade concreta da conduta, respaldada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, acondicionadas e embaladas; de balanças digitais; de máquina digital para pagamento, a indicar o propósito mercantil. 5. A reincidência em crimes dolosos revela maior periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, autorizando a prisão preventiva à luz do art. 313, II, do CPP. 6. A difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. 7. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. 8. As condições pessoais do agente, tais como, ocupação lícita e endereço fixo, não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 9. Descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito de tráfico de drogas ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. 10. Habeas Corpus admitido parcialmente. Preliminar rejeitada. Ordem denegada.” (Acórdão 1884565, 07228292520248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 9/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Além disso, a legalidade sobre a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva já foi devidamente apreciada por este Relator quando do exame do HCCrim 0729848-82.2024, julgado pela 1a Turma Criminal, que denegou a ordem. Confira-se a ementa: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. 3. Afigura-se descabida a análise aprofundada de provas por meio do presente remédio constitucional. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1903339, 07298488220248070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no PJe: 15/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, tendo em vista a análise recente sobre a segregação cautelar do paciente e a ausência de exame da matéria objeto deste writ pela autoridade coatora, bem como inexistindo qualquer ilegalidade manifesta, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus e a ele nego seguimento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR